Tribunal: STF
Processo: ARE 1343400
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação Previdenciária Revisional - Servidora Pública Municipal, Médica, aposentada por invalidez - Pretensão de pensão/aposentadoria especial com integralidade e paridade - Alegação de ingresso no serviço público em 10/05/1994 - Cabimento - Admissão antes da EC 41/03 - Comprovação nos autos - Afastamento de aproveitamento tempo especial em comum - Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito da autora ao recálculo de sua aposentadoria com integralidade e paridade aos vencimentos do servidor da ativa, bem como para condenar o réu ao pagamento de eventuais diferenças vencidas de uma só vez - Pedido de improcedência da ação Inadmissibilidade - Decisão escorreita e mantida Precedentes - Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, pp. 23-24):



    “A análise da letra fria da lei não pode ser simplista, de modo que é necessário compreender que salário de benefício não corresponde à última remuneração do servidor público. 



    Salutar elucidar que recorrido percebe integralmente seu salário de benefício, conforme determina o supracitado artigo, não havendo qualquer proporcionalidade. Todavia, a forma de cálculo de tal salário de benefício corresponde à uma média aritmética, razão pela qual os valores dos proventos de aposentadoria jamais corresponderam ao salário que o servidor percebia na ativa. 



    Ainda, as Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, que prescrevem regras de transição para aposentadoria dos servidores públicos, estabelecem CRITÉRIOS ESPECÍFICOS para que os servidores se aposentem com proventos integrais e paridade salarial, não fazendo qualquer ressalva ou norma diferenciada para aqueles beneficiários da aposentadoria especial (...)” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF ao caso. (eDOC 16).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face dos Temas 852 (ARE-RG 906.569), 942 (RE-RG .014.286) e 1.019 (RE-RG 1.162.672) da sistemática da repercussão geral (eDOC 24).



    Recebidos os autos na origem, o órgão de origem, considerando que os temas da sistemática de repercussão geral não guardam pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 26).



    O processo veio-me por distribuição em 11.6.2024 (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 3-5):



    “Narram os autos ser a recorrida servidora pública municipal aposentada, Médica, por invalidez. Consta que foi admitida no serviço público em 10/05/1994. Consta ainda que atuou em locais insalubres e perigosos. Aduz que, por ter ingressado no serviço público anteriormente às LCs 20/98; 41/2003 e 47/2005, faz jus ao percebimento de proventos com paridade e integralidade, bem como à verba atrasada. Documentos às fls.18 e seguintes. 



    A decisão de primeiro grau encontra amparo legal, uma vez que o servidor preencheu os requisitos à aposentação especial, pois ingressou na carreira anteriormente à EC 41/03. 



    A EC 70, de 29/03/2012, assim diz: 



    Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A: 



    O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores." 



    Conforme fundamentos do Magistrado de primeiro grau: “...E cumpre ressaltar que a requerida concedeu a aposentadoria especial à autora com proventos integrais afastando eventual cálculo proporcional mas equivocou-se ao aplicar a média aritmética, considerada a remuneração a partir de julho de 1994, nos termos do disposto no artigo 14 da Instrução Normativa nº 01/2010 (fls. 136/140 e 232). E equivocou-se a ré porque a autora faz jus não só aos proventos integrais, como também à integralidade, consistente no direito de aposentar-se pela última remuneração. É certo que a Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu da sistemática do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) as regras da paridade e da integralidade. Mas, estabeleceu normas de transição, dentre as quais está o que dispõe o seu art. 6º, garantindo, para aqueles que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação (31/12/2003), como é o caso da autora, o "direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria". Depois, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, pela redação da Emenda Constitucional nº 20/1998, e conforme as regras de transição das EC nº 41/2003 (art. 7º) e nº 47/2005 (art. 2º), deve-se garantir o valor real do benefício, mediante a paridade com o salário do servidor da ativa...”.”



     O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS . PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7.12.2018).



     Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual discussão da matéria demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.306.573-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5.8.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente